Tribunal: STF
Processo: ARE 1274281
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     DIREITO ADMINISTRATIVO. URV. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA À OBTENÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA NA ORDEM DE 11,98% (ONZE INTEIROS E NOVENTA E OITO DÉCIMOS POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DAS PERDAS SOFRIDAS EM VIRTUDE DA CONVERSÃO SALARIAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO RELATOR: NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO VEICULADA NA EXORDIAL, A QUAL SE SUJEITA À PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, VÊ-SE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, O RE N.° 561.836/RN, FIRMOU REQUISITOS QUE DEVEM SER ATENDIDOS, A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DO SERVIDOR À CONCESSÃO DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PRETENDIDA, A SABER: A) RECEBIMENTO DO SALÁRIO PELO SERVIDOR NO CURSO DO MÊS TRABALHADO; B) COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EFETIVA DIMINUIÇÃO NO VALOR DOS VENCIMENTOS DO DEMANDANTE, EM VIRTUDE DA DESOBEDIÊNCIA DO DISPOSTO NA LEI N.° 8.880/1994, E; C) INEXISTÊNCIA DE LEI QUE HAJA ENSEJADO REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA NA CARREIRA DOS SERVIDORES. IN CASU, PARTE DOS REQUISITOS NÃO RESTOU PREENCHIDA, NA MEDIDA EM QUE SE EXTRAI DOS AUTOS QUE INEXISTE NO CADERNO PROCESSUAL PROVA DE QUE A CATEGORIA A QUE PERTENCE A POSTULANTE SOFREU DIMINUIÇÃO SALARIAL EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO INCORRETA DOS PRECEITOS CONTIDOS NA LEI N.° 8.880/1994. POR FIM, HOUVE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE POR MEIO DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.° 017, DATADA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010, A QUAL REDEFINE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E EFETIVO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REENQUADRANDO OS SERVIDORES NOS TERMOS DA LEI, E DETERMINANDO SEU PAGAMENTO SOB A FORMA NELA PREVISTA, BEM COMO EXTINGUINDO OS CARGOS ANTERIORMENTE EXISTENTE, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGUINDO AS VANTAGENS QUE TIVESSEM SIDO INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS SERVIDORES. CALHA SALIENTAR QUE, NOS AUTOS, NÃO HOUVE PLEITO DE DISCUSSÃO DOS TERMOS EM QUE EMPREENDIDA A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA, SENDO CERTO QUE TAL PRETENSÃO, SE HOUVESSE SIDO FORMULADA, SUJEITAR-SE-IA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO, A CONTAR DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.° 017/2010. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO ÓRGÃO JULGADOR, FIRMADO EM SEDE DE TÉCNICA DE o AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO (ART. 942): OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE (1) o DIREITO DA PRETENSÃO VEICULADA NA EXORDIAL, ANTE O DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS, DESDE A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.° 017/2010. MANUTENÇÃO DA o SENTENÇA OBJURGADA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. IMPERATIVIDADE DA MODIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DA SENTENÇA, A FIM DE AFASTAR A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM FAVOR DE PARTE QUE JAMAIS APRESENTOU QUALQUER PETIÇÃO NOS AUTOS, SENDO, PORTANTO, REVEL. o RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II e LV; 7°, inciso VI; 37, caput e inciso XV; 39, § 3°; 93, inciso IX; 102, § 2°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 561836 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 968574 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 5 e 913, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 5: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/04/2016, e
    b) quanto ao Tema nº 913: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 21/02/2017.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente